Tribunal: TJSP
Processo: 2169864-02.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INSTITUIÇÃO DE "GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS E NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS" E "GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (FG)" – ARTS. 118 E 126 DA LEI 5.188, de 5 DE JUNHO DE 2019, E DECRETO 7.780, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 24, § 2o, 1, 111, 128 E 144, DA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INSTITUIÇÃO DE "GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS E NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS" E "GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (FG)" – ARTS. 118 E 126 DA LEI 5.188, de 5 DE JUNHO DE 2019, E DECRETO 7.780, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 24, § 2o, 1, 111, 128 E 144, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – OCORRÊNCIA.
INSTITUIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS – INSTITUIÇÃO DE QUALQUER VANTAGEM PECUNIÁRIA QUE DEVE ATENDER AO INTERESSE PÚBLICO E ÀS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO – DISPOSITIVOS IMPUGNADOS QUE DEIXARAM A CRITÉRIO DO ADMINISTRADOR ESTABELECER QUAIS SERIAM AS HIPÓTESES TEMPORÁRIAS QUE JUSTIFICARIAM A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA, BEM COMO FIXAR OS VALORES QUE SERÃO RECEBIDOS PELOS SERVIDORES – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS – CRIAÇÃO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DEMANDAM LEI FORMAL ESPECÍFICA DESCREVENDO AS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES, INCLUSIVE PARA SE VERIFICAR SE REFERIDAS FUNÇÕES DESTINAM-SE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
VALOR DAS GRATIFICAÇÕES INSTITUÍDO POR MEIO DE DECRETO – CRIAÇÃO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA OU AUMENTO DE SUA REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RESERVA ABSOLUTA DE LEI – INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
NOMEAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS – OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO QUE JÁ RECEBE REMUNERAÇÃO DIFERENCIADA DOS VENCIMENTOS DOS DEMAIS SERVIDORES, EM RAZÃO DO ESPECIAL REGIME DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA ESTABELECIDO COM O GOVERNANTE.
AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO E COM RESSALVA.